Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i) condenar o banco réu à obrigação de fazer consistente em limitar o percentual de desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, a qual é creditada na conta n. 106071032-0, até a quitação do débito existente (...) sob pena de multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), a cada descumprimento comprovado nos autos, limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais), a teor do artigo 84, §§ 3°e 4o, do CDC; b) condenar o banco réu a restituir à requerente a quantia de R$4.843,56 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a ser devidamente atualizada pelo INPC desde o ajuizamento da ação (06.03.2023) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (10.04.2023 – Id 164011610) até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) e c) condenar o banco réu a pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 57153482). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a medida pleiteada de suspensão dos descontos em folha de pagamento, ou sua limitação ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos, deve ser indeferida, porquanto não encontra amparo legal. Aponta que o débito automático em conta foi devidamente autorizado pela Recorrida e utilizado para quitação de parcela de dívida certa, líquida e exigível. Afirma que, no caso presente, não houve nenhuma atitude ilícita por parte da Recorrente apta a gerar dever de indenizar. Expõe que, na forma da Lei 14.131/21, é possível o comprometimento de até 35% para consignado e não mais 30%, restando 5% para cartão consignado. Requer o conhecimento e provimento do recurso, "reconhecendo a improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, para que seja aplicado o percentual de 40% de descontos consignados, na forma da Medida Provisória no 1.006/20, convertida na Lei 14.131/21, bem como reformando a r. sentença quanto à restituição do montante de R$ 4.843,56 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos)." Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença recorrida, isentando o recorrente do pagamento de qualquer indenização, ou ainda, que seja reduzida a indenização arbitrada a título de danos morais.
4. Sem contrarrazões (ID. 57153493).
5. As questões devolvidas pelo recorrente ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da regularidade do desconto integral do salário da recorrida e do cabimento de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O art. 6o, III, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor receber informação clara e adequada, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. O dever de informar orienta diversos dispositivos do CDC, a exemplo dos arts. 39, 42, 46 e 48. O art. 51, IV, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. A Resolução n. 4.771/19 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário – prevê em seu art. 3o que: “a realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular”.
8. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que não se admite desconto da integralidade da remuneração percebida em determinado mês para pagamento de dívida, pois o desconto, ainda que livremente pactuado, não pode comprometer a capacidade de subsistência do consumidor, sendo necessário observar os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar o pagamento da dívida, ainda que em parcelas, sem, contudo, prejudicar a sua subsistência. Na hipótese, o desconto integral de valores auferidos pela correntista configura abuso de direito por parte da instituição financeira, constituindo prática abusiva, a qual representa falha na prestação do serviço bancário. Nesse sentido: Não pode o banco, ainda que possua autorização para efetuar descontos na conta corrente da cliente, bloquear a totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito, cabendo interferência judicial para o fim de estabelecer limites aos termos do contrato, de modo a obstar a prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. (...) A instituição financeira não pode reter o salário do cliente com a finalidade de amortizar dívidas inadimplidas, devendo se utilizar dos meios legais para alcançar a satisfação do crédito perseguido. (Acórdão 1366853, 07143151620208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 4/10/2021).
9. Nesse contexto, em observância do princípio constitucional da dignidade humana e da vedação de cláusulas excessivamente onerosas para o consumidor, deve ser mantida a sentença quanto à limitação dos descontos mensais na conta corrente da autora ao percentual de 30% de seus rendimentos salariais, além da devolução de parte do valor debitado. Nesse sentido: (...) 6. Por outro lado, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Com efeito, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial. 7. Nesse contexto, a retenção da integralidade do salário do autor/recorrido é manifestamente ilícita e claramente abusiva, violando o princípio da dignidade humana. (...) 9. Destarte, em obediência ao princípio constitucional da dignidade humana e da vedação de cláusulas excessivamente onerosas para o consumidor, deve ser mantida a sentença que limitou os descontos mensais na conta corrente do autor ao percentual de 30% de seus rendimentos salariais, e garantiu a devolução de parte do valor debitado. (...) (Acórdão 1844171, 07150456820238070020, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); e ainda (...) 3. É defeso ao banco, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário da demandante para amortizar parcelas pendentes de pagamento, mesmo sob a alegação de estar amparado em cláusula autorizativa inserta no contrato celebrado entre as partes, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial da devedora e/ou de sua família. Uma vez caraterizado o inadimplemento da mutuária, deve o banco buscar a satisfação do seu crédito pela via judicial. Precedentes. Uma vez caracterizada a retenção indevida do salário, o respectivo montante deve ser restituído à autora. 4. A limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos valores que vierem a ser creditados na conta bancária da autora revela-se medida justa e razoável para garantir a função social do contrato, bem como imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que não pode ser submetido à situação iníqua, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. (...)(Acórdão 1764267, 07080855020238070003, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Dano moral. É razoável dizer que o desconto indevido na conta bancária da recorrida, em valor correspondente a 100% de seu salário, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, pois afeta a sua condição de subsistência mínima, com ofensa flagrante aos direitos da personalidade, podendo comprometer sua dignidade, sua saúde, condições de alimentação, bem como de sua família, o que caracteriza dano moral a ser reparado. Nesse sentido: Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal da recorrente e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral. (Acórdão 1657407, 07070218520228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023).
11. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação da ofendida, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.